Tribunal: TJBA
Processo: 8014486-62.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014486-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIRGINIA DA SILVA GOMES

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS, CAROLINE DOS SANTOS SOTER

AGRAVADO: MUNICIPIO DE WENCESLAU GUIMARAES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. EXCLUSÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por servidora pública municipal contra decisão que indeferiu pedido liminar em ação ordinária que visa à sua reintegração ao cargo de professora da rede pública de ensino do Município de Wenceslau Guimarães. A agravante sustenta a ilegalidade de sua exclusão da folha de pagamento pela nova gestão municipal, após ter sido reintegrada por meio da Portaria nº 347/2024, editada em cumprimento a decisão judicial anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exclusão da servidora da folha de pagamento, após sua reintegração por ato administrativo válido, pode ocorrer sem a observância do contraditório e da ampla defesa; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para concessão de tutela antecipada recursal para reintegração provisória ao cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reintegração da agravante ao cargo por meio de ato administrativo válido — Portaria nº 347/2024 — possui presunção de legitimidade e eficácia, inexistindo qualquer ato posterior que tenha revogado ou anulado formalmente a medida.

A exclusão unilateral da servidora da folha de pagamento, sem processo administrativo prévio, afronta os princípios constitucionais da legalidade, da segurança jurídica e do devido processo legal, notadamente o contraditório e a ampla defesa (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

A Administração Pública, ainda que detenha a prerrogativa de autotutela, deve garantir o contraditório e a ampla defesa antes de anular ou revogar atos que afetam a esfera jurídica de servidores, conforme precedentes do STF e STJ.

A concessão de tutela antecipada recursal justifica-se diante do perigo de dano caracterizado pela interrupção indevida da remuneração da agravante, comprometendo sua subsistência e dignidade, sem implicar risco de irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A exclusão de servidora pública reintegrada por ato administrativo válido exige prévio processo administrativo com garantia do contraditório e da ampla defesa.
A Administração Pública não pode anular ou revogar ato de reintegração sob mera alegação de conveniência da nova gestão, sem observância do devido processo legal.
A tutela antecipada para reintegração provisória de servidora excluída indevidamente do cargo é cabível quando presentes a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano decorrente da privação de vencimentos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV; art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no AI 504262/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30.10.2013; STJ, AgInt no AREsp 1.282.067/CE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 18.03.2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n.
8014486-62.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
VIRGÍNIA DA SILVA GOMES
e, como Agravado, o
MUNICÍPIO DE
WENCESLAU GUIMARÃES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
D
AR
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, de de 2025.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora

Procurador (a) de Justiça